Tribunal: TJDFT
Processo: 0700023-64.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700023-64.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZILENE DO CARMO MARQUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento apresentado nos autos n. 0747434-26.2020.8.07.0016, que tramita no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência no sentido de determinar que o Distrito Federal apresente resposta ao pedido formulado pela agravante para exercer suas funções na modalidade de teletrabalho. A agravante alegou que formulou em 19 de outubro de 2020 pedido para exercer suas atividades na modalidade de teletrabalho, por se enquadrar no denominado “grupo de risco” para o COVID-19. Não havendo resposta, na data de 26 de outubro de 2020, formulou novo pedido. Posteriormente, em 27 de outubro de 2020, foi encaminhado através do Despacho SES/SRSLE/HRL/GACIR/UGO endereçado a Direção do HRL, a informação de que na UGO/HRL não havia disponibilidade de teletrabalho para a servidora. Aduziu que o processo administrativo encontra-se sem novas movimentações desde o dia 09/11/2020, conforme se comprova pelo andamento anexo a esta peça recursal. Aduziu que em razão da indefinição de sua situação funcional, eis que por imperativo legal (art. 3°, § 1°, c/c art. 6°, inciso I, ambos do Decreto Distrital n° 41.348/2020) esta não pode exercer suas atividades de maneira presencial já que se enquadra no denominado “grupo de risco” e a letargia administrativa, estariam comprovados os requisitos para o deferimento da liminar. Pediu a antecipação da tutela, a fim de determinar que o Agravado apresente resposta ao pedido administrativo formulado em 26 de outubro de 2020 (processo SEI n° 00060-00461694/2020-96) Relatei. Decido. Cabível e tempestivo, admito o processamento do agravo de instrumento. Compulsando os autos, em sede de cognição sumária, vislumbro os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada. Com efeito, a antecipação da tutela pedida é apenas para que o agravado (Distrito Federal) responda o processo administrativo em que a agravante pleiteia a execução de suas atividades por teletrabalho. Os documentos constantes dos autos comprovam que o pleito administrativo encontra-se sem qualquer resposta há quase três meses, o que confirma o perigo de dano pelo fato de que o pedido da agravante envolve questões ligadas à saúde, em razão da Pandemia por Covid-19. Ademais, nos termos do artigo 48 e 49 da lei 9.784/99, a Administração tem o dever de emitir decisão nos processos administrativos, bem como de decidir no prazo de até trinta dias, salvo exceções legais, não cabendo ao judiciário entrar no mérito do ato neste momento. Deferir ou indeferir é opção legal do administrador. Aí, no caso de eventual ilegalidade, tem-se a jurisdição para afastar o defeito, o que não se pode é negar ou postergar a obrigação de responder. Com efeito, o direito de petição constitui garantia individual insculpida no art. 5o, inciso XXXIV, "a", da Constituição Federal, como também assegura o artigo 49, da Lei 9.784/99, o prazo máximo de 30 (trinta) dias para que a Administração Pública profira decisão, prorrogados excepcionalmente por mais 30 (trinta) dias. Considerando que o requerimento administrativo da agravante foi protocolado há quase três meses e até a presente data não houve resposta da administração, resta configurada a sua omissão. Observa-se ainda, que não há qualquer invasão do judiciário no funcionamento da administração, haja vista que a presente antecipação da tutela apenas assegura à agravante um direito previsto constitucionalmente, que é o de ter o seu requerimento administrativo decidido em tempo razoável. Em face do exposto, presentes os requisitos, defiro a antecipação de tutela e determino ao Distrito Federal que, em até 30 dias, a contar da intimação, responda o requerimento administrativo feito pela parte autora no processo SEI n° 00060-00461694/2020-96. Intime-se o agravado para cumprir a decisão e se manifestar em 15 dias. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso as informações. Após o transcurso do prazo de resposta venham conclusos para elaboração de voto. Intime-se. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2021 18:22:05. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator